Tribunal: STF
Processo: ACO 281
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. PROPOSTA POR PARTICULAR, PORQUE A ELA TINHAM
ACUDIDO A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DE SÃO PAULO, DISPUTANDO O
DOMÍNIO, OS QUAIS SÃO APENAS REUS NO LITIGIO, INOCORRE CAUSA NEM
CONFLITO ENTRE OS CONTESTANTES, NO SENTIDO PROCESSUAL A QUE SE
REFERE O ARTIGO 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRECEDENTES DO S.T.F. (ACOR NS 266, 247 E 219). II -
DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO S.T.F., COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
JUIZ COMPETENTE, 5A. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO.